Tribunal: TJDFT
Processo: 0009395-56.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece que o processo será extinto sem resolução do mérito, quando o autor, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbem, abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Realizada a intimação da parte autora, correta se mostra a sentença que extinguiu a execução em face da inércia do autor. A Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, não faz jus ao recebimento de honorários pelo exercício da curatela especial quando se tratar de sentença que extingue sem mérito a execução, pois esta situação não se confunde com aquela na qual a parte sagra-se vencedora no processo, mormente porque o que ensejou a extinção do processo decorreu da ausência de bens passíveis de penhora e, diante deste contexto, da incapacidade de o exequente indicar diligência capaz de satisfazer o crédito.